Tribunal: STF
Processo: Rcl 52777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 484/AP, Nº 485/AP E Nº 664/ES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECURSOS PÚBLICOS: NÃO CABIMENTO. VALORES DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Instituto Vida e Saúde — IVS, contra decisões proferidas pelo r. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, nos processos nº 0010122-06.2018.5.15.0097 e 0012727-56.2017.5.15.0097, por meio das quais foi determinada a penhora de recursos recebidos pelo reclamante à conta de contratos de gestão mantidos com as municipalidades de Jarinu e de Araçariguama, ambos do Estado de São Paulo.



2.     Afirma tratar-se de verba impenhorável, ex vi do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil, além de a decisão violar o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 484/AP, 485/AP e 664/ES, uma vez que a origem dos recursos penhorados diz com sua finalidade precípua e vinculada de prestar serviços na área da saúde pública.



3.     Aduz que, mesmo diante do deferimento da medida cautelar na Rcl. nº 52.401-MC/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022), a Juíza continuou com as ordens ilegais de bloqueio de recursos financeiros.



4.     Alega que a constrição noticiada vem afetando verbas dos municípios de Jarinu/SP e Araçariguama/SP para garantia de dívida por serviços prestados ao município de Itupeva/SP.



5.     Aponta o desrespeito à independência dos Poderes constituídos, não podendo, o Poder Judiciário, se imiscuir no juízo discricionário do Poder Executivo, no que se refere ao repasse de recursos ao seu prestador de serviços.



6.     Ressalta a ocorrência de transmutação da ação entre particulares em verdadeira ação de cobrança em face do ente público.



7.     Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão das decisões reclamadas, impossibilitando-se novas constrições em relação a outros municípios diversos do município de Itupeva/SP, até o julgamento definitivo desta reclamação.



8.     No mérito, requer a procedência do pedido para que sejam cassadas as decisões reclamadas, determinando que outras sejam proferidas, com a garantia da autoridade dos julgados apontados como paradigmas.



9.     Por meio da Petição nº 25.667/2022, a reclamante requer a retificação do valor da causa para R$ 124.623,09 (e-doc. 20, p. 1).



10.     Em 18/04/2022, o reclamante, por meio da Petição nº 26.905/2022, em aditamento à inicial, pleiteou que também constasse como decisão reclamada aquela proferida pelo r. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, no processo nº 0012089-23.2017.5.15.0097 (e-doc. 23, p. 1), por meio da qual, igualmente, foi determinado o bloqueio de seus créditos junto aos municípios de Jarinu/SP e de Araçariguama/SP. Nessa oportunidade, pediu a alteração do valor da causa para R$ 225.787.06 (e-doc. 22, p. 1 e 2).



É o relatório.



Decido.



11.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



12.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



13.     Inicialmente, acolho o aditamento à inicial, pleiteado por meio da Petição nº 26.905/2022, para também considerar como decisão reclamada aquela proferida no processo nº 0012089-23.2017.5.15.0097 pela mesma autoridade reclamada (e-docs. 22 e 23). Retifique-se a autuação, incluindo-se como partes beneficiárias Zilah Ramos Dantas Santos e os municípios de Jarinu/SP e de Araçariguama/SP. Julgo prejudicado o pedido contido na Petição nº 25.667/2022.



14.     No caso presente, a parte reclamante alega inobservância do que decidido pelo STF nas ADPFs nº 484/AP, 485/AP e 664/ES. Transcrevo, a propósito, a ementa dessa última:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021).



15.     Examinando as decisões reclamadas (e-docs. 16, 17 e 23), tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no julgado acima, uma vez que foi determinada a penhora incidente sobre parte de recursos das municipalidades destinados a honrar contratos de gestão na área de saúde.



16.     Esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de saúde. Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que as constrições não devem prevalecer, mesmo porque os recursos bloqueados não guardam relação direta com as dívidas que se pretende satisfazer.



17.     Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-ED-segundos-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifo nosso).



18.     Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 52.401-MC/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022); Rcl nº 52.342-MC/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2022, p. 18/03/2022); Rcl nº 46.982/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022; e Rcl nº 47.878/SP (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/08/2021, p. 09/08/2021).



19.     Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área da saúde por parte da entidade.



20.     Ante o exposto, preliminarmente, acolho o aditamento à inicial, com a retificação da autuação, e julgo prejudicado o pedido contido na Petição nº 25.667/2022.



21.     Em sequência, defiro o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, proferidas pelo Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, nos processos nº 0010122-06.2018.5.15.0097, 0012727-56.2017.5.15.0097 e 0012089-23.2017.5.15.0097, devendo ser imediatamente liberados os recursos penhorados/bloqueados em favor da entidade reclamante.



22.     Citem-se as partes beneficiárias para, querendo, apresentarem contestação (art. 989, inc. III, CPC).



23.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



24.     Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator